Tribunal: TJMT
Processo: 1041687-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041687-17.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: WANDER FRANCISCO BRITO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DIALETICIDIDE AFASTADA- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS C/C TUTELA DE URGENCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS– OBJETO DA AÇÃO-NEGATIVAÇÃO OCORRIDA 02 ANOS APÓS PURGAR A MORA EM PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO- PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADO PROCEDENTE DECLARANDO SATISIFEITA A OBRIGAÇÃO DO DÉBITO E VEÍCULO EM POSSE DO DEVEDOR – TRANSITADO EM JULGADO- COISA JULGADA AFASTADA– OBJETO DIVERSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão.
2.Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência e reparação por danos morais, sustentando que teve o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 29.662,76, em 03/05/2024, pela recorrida, por débito que foi quitado em ação de Busca e Apreensão ( autos. 1041687-17.2024.811.0001), eis que purgou a mora em 04/04/2022 e houve sentença declarando satisfeita a obrigação do débito, com a posse do veículo, transitado em 30/04/2024.
3. Não há que se falar em coisa julgada , pois são distintos o objeto, sendo fato novo ocorrido após a quitação do débito, não havendo aplicabilidade no caso em comento do disposto no artigo 337, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041687-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDER FRANCISCO BRITO DA SILVA - CPF: 046.934.451-26 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024